Tribunal: STF
Processo: Rcl 87114
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Esteio contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Esteio/RS, nos autos do Processo nº 5260693-42.2025.8.21.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município reclamante e o Estado do Rio Grande do Sul forneçam medicamento oncológico em favor da parte beneficiária.
O Município narra o seguinte contexto fático:

“Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Sra. Rejane do Carmo Tejada Vieira, assistida pela Defensoria Pública, pleiteando o fornecimento do medicamento Lenvima® (mesilato de lenvatinibe 4 mg e 10 mg) para tratamento de carcinoma folicular de tireoide metastático (CID-10 C73), doença oncológica grave e refratária a radioiodoterapia. 
O fármaco possui registro na ANVISA, porém não está incorporado às listas de dispensação do SUS, conforme certidões expedidas pela Farmácia Municipal e pelo Sistema AME – Administração de Medicamentos.
O valor anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), é de R$ 268.314,12, o que corresponde a aproximadamente 105 salários-mínimos. 
De acordo com o Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243), trata-se, portanto, de medicamento oncológico não incorporado, com custo superior a 7 e inferior a 210 salários-mínimos, cuja responsabilidade financeira é exclusiva do Estado, com ressarcimento de 80 % pela União. 
Todavia, o juízo de origem, ignorando a repartição de competências fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impôs solidariamente ao Município de Esteio a obrigação de fornecer o medicamento, sob pena de bloqueio de valores, em manifesta afronta às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, aos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral e à governança interfederativa homologada por esta Corte Suprema.” (eDOC 1, p. 1-2)

Nesses termos, sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco é exclusiva do Estado do Rio Grande do Sul, cabendo à União o ressarcimento posterior.
Alega, ainda, que “A decisão também desrespeita a Súmula Vinculante nº 61, que impõe a observância dos critérios fixados no Tema 6 da Repercussão Geral, para eventual concessão judicial de medicamentos não incorporados” (eDOC 1, p. 4).
Argumenta que não houve demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, tampouco apontamento acerca da existência de alternativa terapêutica.
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassá-la, determinando que outra seja proferida, com observância da orientação firmada por esta Corte nos paradigmas apontados.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, a beneficiária propôs ação para fornecimento de medicamento, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Esteio/RS, objetivando a concessão dos fármacos Lenvima (Mesilato de lenvatinibe) 4mg e Lenvima (Azacitidina) 10mg, para o tratamento de carcinoma folicular de tireóide (eDOC 3, p. 4-12).
Inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Esteio deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que o Município de Esteio/RS e o Estado do Rio Grande do Sul forneçam à autora a medicação postulada (eDOC 3, p. 53-54).
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constata-se, ainda, a interposição de agravo de instrumento pelo município reclamante, em que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
Pois bem.
A princípio, cumpre salientar que o medicamento pleiteado pela parte beneficiária foi objeto de análise pela Conitec, em 19.9.2024, oportunidade em que concluiu-se pela não incorporação do fármaco ao SUS, consoante a Portaria 42/2024, a seguir transcrita:

“O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DO COMPLEXO ECONÔMICO-INDUSTRIAL DA SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "c" do inciso I do art. 32 do Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, e tendo em vista o disposto nos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: 
Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o sorafenibe e lenvatinibe para o tratamento de indivíduos com diagnóstico de carcinoma diferenciado da tireoide localmente avançado e/ou metastático, refratário ao iodo, progressivo. 
Art. 2º A matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise efetuada. 
Art. 3º O relatório de recomendação da Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/conitec/pt-br. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”

Registre-se que, em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 
1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.

No caso dos autos, considerando que a presente ação, ajuizada em 8.10.2025, versa sobre medicamento oncológico não incorporado ao SUS com valor anual superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos, não há que se cogitar de deslocamento do feito para a Justiça Federal.
Além disso, saliento que cabe à União o ressarcimento de 80% do tratamento, em favor do ente responsável pela aquisição do medicamento por meio de repasse Fundo a Fundo. A propósito, menciono os itens 3.3 e 3.5 do acordo interfederativo, este último acrescido à tese firmada no Tema 1234 por ocasião da homologação do novo acordo extrajudicial estabelecido na CIT quanto aos medicamentos dos tratamentos oncológicos:

“III – Custeio 
[...] 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
[...]
3.5) O ressarcimento envolvendo tratamentos oncológicos, para os casos ajuizados posteriormente a 10 de junho de 2024, está mantido no percentual de 80% até que ocorra alteração pelos Entes Federativos, em acordo realizado na CIT e posteriormente chancelado pelo STF.”

Por fim, frise-se que a modulação de efeitos do Acordo e das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 limita-se à divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal.
Por sua vez, em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:

1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.

Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Retomando o caso dos autos, o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e não foi incorporado ao SUS, pela Conitec, tendo o Juízo reclamado consignado o seguinte a respeito:

“Além disso, o pedido deve ser examinado à luz do que foi decidido no Recurso Especial nº 1.657.156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, quando fixada a tese que exige, para que o Estado seja obrigado a fornecer fármacos que não constem nas listas do SUS, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 
2) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
In casu, estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência. 
A probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos trazidos com a Inicial, especialmente os laudos médicos evento 1, LAUDO11 e evento 1, LAUDO12, que atestam a existência da doença, a necessidade da utilização do fármaco e a impossibilidade de utilização dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença, destacando que "o atraso do início do tratamento oferece risco de progressão de doença, piora da qualidade de vida e morte". 
Já o não fornecimento da medicação pelo SUS ficou comprovado pela negativa juntada com a Inicial evento 1, CERTNEG14. 
Também deve ser ressaltado que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Como tal, é bem social e individual indisponível e está, desse modo, inserido no ordenamento jurídico brasileiro. O direito à saúde como dever constitucional está garantido por ações e serviços que proporcionem assistência, bem como, preventivamente, por políticas sociais e econômicas. 
O direito buscado, além de estar contemplado no artigo 196, da Constituição Federal, encontra ressonância também na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 241. 
Aliás, segundo a posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178, na forma do art. 543-B do CPC, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer dos entes, isoladamente ou conjuntamente. 
Assim, diante das normas acima referidas e da documentação juntada com a Inicial, entendo que devidamente demonstrada a probabilidade do direito. 
Por sua vez, o receio de dano irreparável é óbvio, havendo risco de progressão da doença, inclusive com a possibilidade do paciente ir a óbito. 
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR que os demandados forneçam à autora a medicação postulada na Inicial, no prazo de 10 dias, nas dosagens constantes e pelo período de 03 meses para tratamento, observado o orçamento de menor valor evento 1, ORÇAM.15 (Farmácia São João - R$ 67.078,53), sob pena de sequestro do valor correspondente, nos termos do artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil afastando, ao menos por ora, a análise do pedido liminar quanto ao fornecimento de "quaisquer medidas" futuras, na forma requerida na Inicial.” (eDOC 3, p. 54)

Como visto, o Juízo reclamado destacou a imprescindibilidade da concessão do fármaco em favor da parte beneficiária, uma vez que “o receio de dano irreparável é óbvio, havendo risco de progressão da doença, inclusive com a possibilidade do paciente ir a óbito” (eDOC 3, p. 54).
A propósito, o laudo médico mencionado pela decisão reclamada atesta a indisponibilidade de outros tratamentos via SUS (inexistência de alternativa terapêutica) e a ausência de contraindicações da medicação pleiteada nos autos de origem, cuja performance indica “maior taxa de resposta e redução de 79% no risco de progressão ou morte quando comparado com placebo” (eDOC 3, p. 23).
Com efeito, o Relatório de Recomendação nº 917, de agosto de 2024, elaborado pela Conitec, menciona a efetividade do fármaco, nos seguintes termos:

“6.1 Caracterização dos estudos e participantes incluídos 
6.1.1. Ensaios clínicos randomizados 
Foram identificados 1.329 registros, dos quais foram incluídos no PTC 12 14–25 referentes a 3 ECR, dois relacionados ao lenvatinibe (SELECT 14–22 e de Zheng 2021 25) e um ao sorafenibe (DECISION 23,24), todos publicados entre 2014 e 2021. 
Todos os estudos foram multicêntricos, de fase 3, duplo-cegos, controlados por placebo e financiados pela indústria farmacêutica. Destaca-se que no estudo de Zheng 2021 25 foram incluídos apenas participantes chineses. Vale destacar ainda que os participantes do grupo placebo puderam receber o ativo após a progressão da doença, durante a fase aberta (open label) de todos os estudos. A mediana de idade dos participantes foi de aproximadamente 60 anos em todos os estudos, com proporções semelhantes entre homens e mulheres,
[...]
9.2 Resultados Para o horizonte temporal de 10 anos tanto sorafenibe quanto lenvatinibe foram associadas a um maior benefício clínico e um maior custo total em relação ao melhor tratamento de suporte (MTS), conforme demonstrado na Tabela 8 e Tabela 9.”

Nesses termos, considerando o cumprimento dos requisitos exigidos por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234 sobre a matéria, a reclamação não merece acolhida.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente